Tribunal: TJDFT
Processo: 0740669-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740669-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JUCLEI DIAS PEREIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo de origem que determinou que a parte autora comprovasse que o veículo se encontra no local indicado para a diligência de busca e apreensão. Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o d. Juízo a quo proferiu nova decisão, determinando a diligência no endereço informado pela autora/agravante. Intimado o agravante para esclarecer se persistia o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, quedou-se inerte conforme certificado no ID 32203691. No caso dos autos, tenho que a nova decisão proferida pelo juízo de origem acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal, mormente diante do silêncio do agravante. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator